Tribunal: TJES
Processo: 5000297-86.2025.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000297-86.2025.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUCY BORGES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000297-86.2025.8.08.0020
RECORRENTE:
MARIA LUCY BORGES
RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDORA CONTRATADA SOB REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE DEPÓSITO DE FGTS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO VÍNCULO. INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pleitos autorais, reconhecendo a validade da contratação temporária firmada entre as partes, afastando a alegada nulidade do vínculo e, por conseguinte, indeferindo o pedido de condenação do ente público ao pagamento de valores a título de FGTS, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal restringe-se à análise da alegada nulidade da contratação temporária firmada entre a recorrente e o Estado do Espírito Santo e, como consequência lógica, à existência de direito ao depósito de FGTS relativamente ao período laborado. Nos termos da devolutividade recursal, examina-se exclusivamente a insurgência quanto ao reconhecimento do vínculo e à incidência do art. 19-A da Lei 8.036/90, não havendo outras matérias a serem enfrentadas.

Sustenta a recorrente que a sucessiva prorrogação do contrato de designação temporária desnaturaria o vínculo administrativo, convertendo-o em relação jurídica de natureza trabalhista, o que ensejaria o reconhecimento da nulidade da contratação e o consequente direito aos depósitos fundiários. Argumenta, ainda, ausência de fundamentação adequada na sentença e invoca precedentes que reconhecem o direito ao FGTS em hipóteses de contratação irregular.

Não lhe assiste razão. A contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público encontra expressa autorização constitucional no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. Trata-se de exceção à regra do concurso público, cuja conformação concreta depende de previsão legal específica e da demonstração de necessidade transitória.

No caso em exame, a sentença assentou que não houve produção de prova robusta capaz de infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos que embasaram a contratação da recorrente. Com efeito, os elementos constantes dos autos são eminentemente documentais e não evidenciam, de modo inequívoco, que a contratação tenha sido utilizada como instrumento de burla à exigência constitucional do concurso público.

A mera prorrogação do contrato temporário, por si só, não conduz automaticamente à transmutação do vínculo administrativo em relação trabalhista. Para que se reconheça a nulidade da contratação com base no art. 37, §2º, da Constituição Federal, é imprescindível demonstração concreta de desvio da finalidade pública ou inexistência da necessidade temporária que justificou o ajuste, ônus que incumbia à parte autora.

Ademais, o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, pressupõe a declaração de nulidade da contratação. Ausente o reconhecimento judicial da nulidade do vínculo, não há falar em aplicação do referido dispositivo. A jurisprudência consolidada distingue, de forma clara, as hipóteses em que se reconhece a nulidade do contrato daquelas em que se afirma sua validade administrativa, sendo apenas na primeira situação cabível a incidência do art. 19-A.

A sentença recorrida examinou adequadamente os argumentos deduzidos na inicial, enfrentando a tese de nulidade contratual, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a ausência de prova do alegado desvirtuamento. Não se verifica omissão ou deficiência de fundamentação apta a ensejar nulidade, uma vez que a decisão expôs de maneira clara as razões de fato e de direito que conduziram à improcedência dos pedidos.

Assim, inexistindo declaração de nulidade do contrato administrativo e não comprovado o desvio da contratação temporária, mantém-se a improcedência do pedido de depósito de FGTS, em consonância com o entendimento consolidado acerca da matéria.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e, inexistindo condenação pecuniária, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade da verba honorária, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Sem custas, por ser a parte Recorrente beneficiária da assistência judiciária gratuita.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)